Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-77.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE CAUTELA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE POR TRÁS. RELATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.312,00 a título de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu veículo abalroado pelo da parte ré, o que lhe acarretou danos materiais.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que a colisão foi transversal e que a culpa decorreu exclusivamente da parte autora. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto. Sem contrarrazões.
4. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais.
5. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 131 do CPC).
6. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser desfeita pelo conjunto probatório. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus e não apresentou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora.
7. Conforme as imagens anexadas por ambas as partes, houve a colisão traseira no veículo do autor, ainda que não necessariamente na parte central da trás do veículo. O veículo da parte ré encontra-se com a parte frontal colidida, enquanto que o da autora na parte traseira. Certamente, se a parte ré manobrasse seu veículo com mais atenção ao trânsito e guardando distância segura do veículo da frente, o acidente não teria acontecido, visto que daria tempo de frear. Também de se observar que a pista estava molhada na hora dos fatos, tendo o recorrido falado em sua contestação que o autor trafegava na última faixa da esquerda e que iria estacionar no canteiro central da via, contudo teria "jogado" o veículo para a direita e ao volta para a esquerda se ofereceu à colisão, mas não há prova desta sua alegação. Desse modo, a conclusão a que se chega é a de que houve falta de atenção sua para com o trânsito que reinava no local no momento da colisão.
8. Ausente qualquer comprovante de excludente de responsabilidade da parte ré, a sentença deve manter-se inerte. Por consequência, o pedido contraposto deve ser improcedente.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.